Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1004913-30.2020.811.0000
Recorrente: GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 71164983) interposto por GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, para majorar a verba honorária arbitrada em valor irrisório, com a seguinte ementa (id. 44648984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória. (RAI n° 1004913-30.2020.8.11.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/05/2020)”.
Interpostos 03 (três) embargos de declaração, estes foram rejeitados e não conhecidos, respectivamente como constam nos id’s 49812497; 54776462 e 67623991.
A recorrente alega em suas razões violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC, ao argumento de não terem sido analisadas (omissão) as seguintes teses: “(i) Existência de certidão de intempestividade apresentado pela gestora. (ii) Reconhecimento pelo Juízo sobre a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. (iii) Existência de agravo de instrumento n° 136.852/2012 e 31.467/2013 que confirmou a aplicação das astreintes no caso concreto e seu descumprimento. (iv) Trânsito em julgado da ação principal, COM CONDENAÇÃO do Banco em danos morais pela MESMA negativação indevida”. Sustenta ainda afronta a coisa julgada (violação aos arts. 6o, § 3o da LINDB e 502 e 507 do CPC), uma vez que ainda em 2013 houve o reconhecimento do descumprimento da liminar que havia sido deferida em 2011.
Sustenta ainda violação ao art. 1.026, § 2° do CPC, no que atine a imposição de multa, ao fundamento de ser ela indevida, porquanto os embargos foram opostos com nítido propósito de prequestionamento.
Efeito suspensivo ao recurso especial deferido conforme id. 71332468, impedido o levantamento de valores depositados em juízo, até que haja o julgamento de mérito do presente recurso.
Recurso tempestivo (id. 71290997). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 71296485. Contrarrazões (id. 73251984) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de agravo de instrumento visando reforma da decisão proferida nos autos de ação cautelar inominada que, por sua vez, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado/recorrido, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso manejado pela recorrente, conforme a ementa já transcrita em linhas anteriores.
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa aos arts. arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC, a recorrente sustenta omissão no julgado proferido pelo órgão fracionário, o que enseja o juízo positivo de admissibilidade ante a configurada omissão no acórdão.
Da violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas em suas razoes de recursais.
No que atine à “Existência de certidão de intempestividade apresentado pela gestora” e o “Reconhecimento pelo Juízo sobre a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença” deveras não há falar-se em omissão, já que o acórdão se manifestou a respeito no seguinte trecho:
“[...] não há falar em intempestividade da manifestação do executado/agravado, pois o prazo à impugnação ao cumprimento de sentença só se inicia após o transcurso do prazo para pagamento voluntário (CPC, art. 525), e, no caso, vê-se que a decisão ordenando a intimação do réu foi disponibilizado no DJE no 10214, de 09.03.2018, publicado no dia 12.03.2018 (segunda-feira), encerrando-se o prazo para pagamento voluntário no dia 02.04.2018 (segunda-feira), e, a partir de então, iniciou-se o prazo para impugnação, cujo termo final se deu no dia 23.04.2018, exatamente a data em que protocolizada a petição do réu/executado (cf. Id no 36521453 - Pág. 1).
[...]
(...) ainda que a impugnação fosse intempestiva, e mesmo que tivesse preclusa a discussão quanto à multa cominatória, nota-se que o óbice arguido pelo executado, e reconhecido na decisão agravada, diz respeito à própria exigibilidade da obrigação representada pelo título executivo, cuidando-se de matéria de ordem pública, de modo que, em prestigio ao principio da instrumentalidade, a questão seria conhecida independente da forma que o executado a trouxesse aos autos, afinal, “entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória” (STJ - Resp 1285945/RO - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma - julgamento em 18/10/2011)”.
Entretanto, esta Vice-Presidência, na oportunidade que teve de analisar o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso especial, já havia sinalizado, ainda que mediante análise superficial, a existência da alegada omissão no que atine à “Existência dos agravos de instrumento n° 136.852/2012 e 31.467/2013 que confirmou a aplicação das astreintes no caso concreto e seu descumprimento”.
Agora, em sede de juízo prévio de admissibilidade recursal, reiteram-se aquelas considerações, pois verifica-se realmente a ausência de pronunciamento no acórdão acerca do trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento de n° 31.467/2013 e 136.852/2012, o que caracteriza a omissão apontada pela ora recorrente.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça